Tribunal: TJDFT
Processo: 0749844-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇAS RECENTES. AVALIAÇÃO DE RISCO. HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO. DIREITO DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. MODULAÇÃO DAS MEDIDAS. SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência, bem como indeferiu o pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006; (ii) estabelecer se as restrições impostas são desproporcionais ou violam o direito de convivência paterno-filial; e (iii) determinar se é cabível a tramitação do feito sob segredo de justiça em favor do suposto agressor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O segredo de justiça, no âmbito da Lei Maria da Penha, destina-se à proteção da intimidade e segurança da vítima, prevalecendo a regra constitucional da publicidade, não sendo admissível sua utilização para resguardar o suposto agressor de constrangimentos sociais ou profissionais.
4. As medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, preventiva e autônoma, podendo ser concedidas com base em juízo de verossimilhança e risco atual ou iminente à integridade da vítima, independentemente de inquérito policial ou ação penal em curso, e devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco, conforme entendimento do STJ (Tema 1249).
5. A proibição de aproximação e de contato é medida adequada e proporcional quando amparada em ameaças recentes, histórico de violência e avaliação de risco indicativa de potencial escalada.
6. A revogação anterior das medidas, em momento pretérito, não afasta a possibilidade de nova concessão diante de fatos supervenientes que demonstram recrudescimento da violência após a cessação da proteção.
7. O juízo de origem modulou adequadamente as medidas ao preservar o direito de convivência paterno-filial, permitindo contato indireto e visitas mediadas por parentes, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança.
8. Eventuais dificuldades práticas na execução da convivência familiar devem ser solucionadas na esfera cível, não constituindo fundamento idôneo para a revogação das medidas protetivas penais.

IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LX; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 19, § 1o, e 22 a 24; Lei no 14.550/2023; Resolução Conjunta CNJ/CNMP no 05/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1249; TJDFT, Acórdão 1992436, 0703293-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 24.04.2025, DJe 17.06.2025.